Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-42.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030412-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA DE ARRUDA SANTOS - CPF: 003.012.031-48 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1030412-42.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): TANIA CRISTINA DE ARRUDA SANTOS

Recorrido(s): BRADESCO SEGUROS S.A

ODONTOPREV S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por BRADESCO SEGUROS S.A, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente narrou na inicial que adquiriu um plano odontológico em fevereiro de 2021 para que o seu filho pudesse utilizar os serviços. Alega que em maio de 2021 o menor sentiu dores intensas e foi necessário buscar o atendimento odontológico. No entanto, aduz que entrou em contato com o plano e foi informada que não havia profissional para atendimento pelo plano, pagando o tratamento de forma particular.

Pois bem. Verifica-se que a Recorrente deixou de comprovar a negativa por parte do plano.

A Odontroprev juntou uma lista de empresas conveniadas no ID n° 155536679, demonstrando que há prestadores em Cuiabá. Demonstrou ainda que o cliente pode optar pelo atendimento particular e depois solicitar reembolso, nos termos do art. 12° do contrato.

No entanto, a autora jamais requereu o reembolso e ingressou com a medida judicial.

A sentença julgou improcedente a demanda, visto que a autora não comprovou o envio dos documentos necessários para o devido reembolso, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que ilustre a rejeição.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja incluída a condenação por danos morais e materiais, mas deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Ante a ausência de provas, não há como a empresa provar fato negativo.

Entendo que não é o caso de fixar a indenização pretendida, tendo em vista que a recorrida não cometeu ato ilícito.

Portanto, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023